Tribunal: TCU
Processo: 006.537/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9827/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar regulares com as ressalvas as contas de Loreno Bernardo Tolardo (XXX.649.529-XX), expedir-lhe quitação e dar ciência ao responsável e ao Ministério do Turismo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.537/2019-7 (Tomada de Contas Especial) 1.1. Responsável: Loreno Bernardo Tolardo (XXX.649.529-XX) 1.2. Órgão: Prefeitura de Quatro Barras - PR 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Patrícia Meri Driesel Kaefer (44.169/OAB-PR); Maria Cecília Grega de Macedo Biasi (OAB/PR 21.533). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.